Tribunal: TJDFT
Processo: 0751956-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - RECEBIMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - RESTITUIÇÃO DECORRENTE DE MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do pagamento do Adicional de Tempo de Serviço à recorrida e imposto ao Distrito Federal a abstenção de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento.
2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública em decorrência de erro da Administração Pública.
3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).
4. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
5. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva da servidora, ora recorrida.
6. Conforme bem analisado pelo juízo sentenciante: “(...) Nesse sentido, não era possível à parte requerente saber que os pagamentos eram indevidos, haja vista que a sua apuração decorreu de complexa apuração pelo ente público requerido, sem qualquer ingerência da servidora, o que, por si só, já externa a impossibilidade de aferir a inconsistência dos valores percebidos. Ademais, o adicional de tempo de serviço é pago de acordo com percentual estipulado pela Administração Pública após análise do tempo de atividade do servidor. (...)".
7. Da análise do processo administrativo colacionado com a petição de ID 48942379, especialmente dos documentos de ID 48942382, de pág. 9 e seguintes, extrai-se a complexidade dos cálculos para a apuração do valor do adicional de tempo de serviço, que não permitem exigir da beneficiária conduta diversa para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a sua boa-fé.
8. O entendimento segundo o qual o pagamento indevido, oriundo de erro aritmético, autoriza a cobrança direta do beneficiário, parte da premissa de que o crédito realizado em benefício do servidor é aquele de quantia vultosa, de fácil percepção no momento da simples leitura da folha de pagamento. Diferencia-se das diversas hipóteses, como no caso concreto, em que o servidor, detentor de vantagens legalmente previstas, aufere o pagamento desses benefícios em diversas rubricas em seu contracheque, presumindo ter preenchido os requisitos e adquirido o direito ao seu recebimento.
9. Assim, não se vislumbra qualquer indício capaz de obscurecer a boa-fé da servidora quanto ao recebimento dos valores a ela disponibilizados a título de adicional de tempo de serviço.
10. Portanto, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, em decorrência de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
11. Por fim, anoto que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
12. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Parte isenta de custas. Sem condenação em custas, ante a ausência de contrarrazões.